Tribunal: TJSP
Processo: 1500241-22.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500241-22.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RENAN DE
SOUZA MELO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso de apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em face do réu RENAN DE SOUZA MELO, nos termos da fundamentação acima,
mantida a r. decisão recorrida como posta. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500241-22.2019.8.26.0619 -Voto no 12.897
2
Apelação Criminal no 1500241-22.2019.8.26.0619
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Renan de Souza Melo
Comarca: Taquaritinga
Voto no 12.897
Apelação. Porte para consumo. Pedido do órgão ministerial
para a condenação pelo tráfico de drogas. Impossibilidade.
Pequena quantidade de droga e inexpressividade da quantia
em dinheiro. Ausência de elementos concretos que
indiquem a traficância. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 201/208) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. sentença
que julgou a ação parcialmente procedente, desclassificando a inicial imputação de
tráfico de drogas (cf. art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) para o delito de porte para
consumo (cf. art. 28, da lei referida), com a imposição de pena equivalente a
prestação de serviços à comunidade, pelo período de 06 meses.
A denúncia foi oferecida (fls. 52), e recebida às fls. 142/143.
O réu foi devidamente notificado (fls. 124), e apresentou defesa (fls. 129/131). Foi
realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 177/180) e sobreveio sentença
condenatória (fls. 186/189), contra a qual o Parquet se insurge.
Não satisfeito, o órgão ministerial busca a condenação do
incriminado pelo delito de tráfico de drogas, nos termos da exordial acusatória, com
o reconhecimento da figura privilegiada e fixação do regime inicial de cumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500241-22.2019.8.26.0619 -Voto no 12.897
3
de pena no fechado.
Em contrarrazões, a defesa procura afastar as teses
apresentadas (fls. 211/214).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo acolhimento
do apelo (fls. 222/228).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 10 de março de 2019, o ora
incriminado trazia consigo 12 (doze) pedras de crack, para consumo de terceiros,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls.
53/55).
Restou apurado que policiais militares estavam em
patrulhamento de rotina quando receberam denúncia anônima sobre o fato de o
recorrido RENAN, conhecido pelo apelido de Zoio, estar vendendo substância
entorpecente próximo à casa de Abel. Assim, rumaram ao local indicado e se
depararam com o incriminado, realizando a abordagem. Em razão da revista pessoal
encontraram na mão direita do agente uma pedra de crack, sendo que as demais
(onze), estavam guardadas em sua boca. No bolso da vestimenta do apelado havia
R$ 2,00 (dois reais) em moedas e no caminho por ele percorrido mais uma nota de
R$ 10,00 (dez reais). Salientaram que o agente é conhecido pelos policiais pelo fato
de ser usuário de drogas.
O apelado afirmou que o estupefaciente apreendido seria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500241-22.2019.8.26.0619 -Voto no 12.897
4
destinado ao seu próprio consumo. Informou não conhecer Abel, bem como
desconhecer a existência da cédula de dez reais encontrada.
Tem-se que a materialidade do delito restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de
exibição e apreensão (fls. 09/10), laudo de constatação preliminar (fls. 13) e laudo
de exame químico-toxicológico (fls. 45/47), tudo em consonância com as demais
provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste, no entanto, de fato, o
apurado não é suficiente para se impor ao recorrido a prática do delito de tráfico de
entorpecentes.
A quantidade total de droga é pequena (6,35g de cocaína na
forma de crack), sendo compatível com o consumo pessoal, e as circunstâncias em
que se deu a abordagem policial não permitem que se conclua, cabalmente, que
houve tráfico.
Não se pode perder de vista que até mesmo o fato de o
incriminado ter escondido parte do entorpecente na boca é justificável, afinal, em
que pese discussão doutrinária em sentido oposto, a posse de substâncias
entorpecentes para uso próprio também é crime (art. 28 da Lei Antidrogas).
Com efeito, e como a quantidade de dinheiro encontrada
(dois reais em moedas em poder do incriminado, além de duas notas de dez reais
pelo caminho) é irrisória, e conjugada à posse de pequena quantidade de drogas, não
permite concluir, com a certeza necessária que se exige para a condenação, que o réu
traficava no local e horário apontados na denúncia.
De mais a mais, o apelado atestou a sua dependência, e os
milicianos atestaram que o agente era pessoa conhecida, justamente em função de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500241-22.2019.8.26.0619 -Voto no 12.897
5
seu vício, circunstâncias estas que militam em seu favor e, conjugadas com os
demais fatos já apontados, impõe mesmo a desclassificação do delito (cf. art. 383 do
CPP) para porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei Antidrogas).
Somado a isso, tem-se que o apelado sempre negou a prática
da ilícita mercancia, admitindo, no entanto, a propriedade dos estupefacientes para
seu consumo, sob os auspícios da proteção judicial, como referido.
Salienta-se, por oportuno que, em que pese a discussão
acerca de sua natureza (se de fato é ou não crime), estando pendente, inclusive,
julgamento sobre o tema no E. STF (v. RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes),
fato é que até o momento prevalece sua natureza criminosa, considerando a melhor
doutrina que houve tão somente uma despenalização da conduta típica.
Assim sendo, de rigor concluir pelo não provimento do
recurso, sendo mantida a inicial desclassificação delitiva (cf. art. 28 da Lei no
11.343/06), reconhecendo-se a condição de usuário de droga do apelado.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face
do réu RENAN DE SOUZA MELO, nos termos da fundamentação acima,
mantida a r. decisão recorrida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator